Tribunal: TJMT
Processo: 1035851-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035851-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), RAFAEL ARAUJO RAMOS - CPF: 054.531.211-65 (AGRAVADO), INGEDIESEL INJECAO ELETRONICA LTDA - CNPJ: 29.472.721/0001-86 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035851-32.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
RAFAEL ARAÚJO RAMOS E INGEDIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE CNH E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO FRAUDULENTO OU DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH e apreensão de passaporte — em desfavor da parte executada. Simultaneamente, a decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo por um ano, diante da inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se:
(i) é admissível à imposição de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, na ausência de comprovação de ocultação de bens ou conduta evasiva do devedor; (ii) é legítima a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da frustração de tentativas de localização de bens.

III. Razões de decidir

3.

As medidas executivas atípicas, embora admitidas pelo art. 139, IV, do CPC, exigem aplicação fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, não podendo ser utilizadas indiscriminadamente como meio de coerção.

4.

A ausência de elementos nos autos que indiquem ocultação patrimonial, resistência injustificada ou má-fé do devedor inviabiliza o uso de medidas que restringem direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção.

5.

A suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC é medida legalmente prevista e não configura decisão surpresa, dispensando intimação prévia da parte exequente, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

6.

O simples decurso do prazo prescricional intercorrente, iniciado com a suspensão do feito, não caracteriza risco irreparável, tratando-se de consequência legal da inércia do credor na fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento
:

"1. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige demonstração concreta de ocultação patrimonial ou conduta evasiva do devedor. 2. É legítima a suspensão da execução, com fulcro no art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, independentemente de prévia intimação da parte credora."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035851-32.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
RAFAEL ARAÚJO RAMOS E INGEDIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n.o 1009396-21.2022.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e de apreensão do
passaporte
dos executados,
INGEDIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA
e seu avalista
RAFAEL ARAÚJO RAMOS
, determinando ainda a
suspensão do processo executivo por 1 (um) ano
, nos termos do art. 921, III, do CPC.

A agravante sustenta que foram esgotadas todas as diligências executivas típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER) e que, diante disso, seriam legítimas as medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, a fim de compelir os devedores ao adimplemento da obrigação.

Alega, ainda, que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e coloca em risco a satisfação do crédito, sobretudo pela possibilidade de início do prazo da prescrição intercorrente.

Postula, em sede liminar, a concessão de efeito ativo para autorizar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, bem como o prosseguimento da execução com a oportunidade de apresentar novos pedidos de diligências.

O pedido de efeito ativo foi
indeferido
, nos termos da decisão de Id. 322061899.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025